Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-75.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000498-75.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, RENATO COTRIM MORAIS, ANA BRITO KOEHNE, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: CARLA KAROLINE NOGUEIRA ALVES

Advogado(s)
:
ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ACOLHIDA.

REDA. NATUREZA TEMPORÁRIA DO VÍNCULO. EXPIRADO PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO DE POSSÍVEIS CONTRATOS. FALECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DA UTILIDADE.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000498-75.2016.8.05.0036
,

em que é apelante o
MUNICIPIO DE CAETITE

e apelado
CARLA KAROLINE NOGUEIRA ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça